Tribunal: TCU
Processo: 009.805/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5077/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de concessão de PENSÃO CIVIL emitido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense e submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que, no ato enfocado nestes autos, Ato e-Pessoal no 24177/2019 - Inicial , as análises empreendidas na fase de instrução detectaram o pagamento irregular da rubrica 16171 - DECISAO JUDICIAL TRANS JUG APO (Decisão judicial - Outros) - R$ 1.496,94, em razão de decisão judicial que concedeu reposição por perdas inflacionárias decorrente de plano econômico, que deveria ter sido absorvida pelas reestruturações posteriores na estrutura remuneratória dos servidores públicos federais; Considerando o disciplinamento dado às rubricas referentes a planos econômicos pelo Acórdão 1857/2003-TCU-Plenário (relator: Ministro Adylson Motta), confirmado pelo Acórdão 961/2006-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), a preconizar que os pagamentos de rubricas de reposição por perdas com planos econômicos, por força de decisões judiciais, não se perpetuam, dada sua natureza de antecipação salarial, a teor da Súmula-TST 322, devendo, assim, ser absorvidos pelos subsequentes aumentos remuneratórias do cargo; Considerando o entendimento igualmente firmado nos sobreditos acórdãos, no sentido de que não representa afronta à coisa julgada a decisão posterior deste Tribunal que afaste pagamentos oriundo de sentenças judiciais cujo suporte fático já tenha se exaurido; Considerando ainda que, conforme jurisprudência pacífica tanto no âmbito do STJ como do STF, não há direito adquirido a regime de vencimentos, de forma que alterações posteriores devem absorver as vantagens decorrentes de decisões judiciais com suporte fático exaurido, resguardada a irredutibilidade remuneratória (e.g. MS 13.721-DF/STJ, MS 11.145-DF/STJ, RE 241.884-ES/STF, RE 559.019-SC/STF, MS 26.980-DF/STF); Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada neste Corte de Contas, a exemplo dos Acórdão 1614/2019-TCU-Plenário (relatora: Ministra Ana Arraes), 49/2022-1a Câmara (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), 1.807/2022-1a Câmara (relator: Ministro Vital do Rêgo), 18.849/2021-1a Câmara (relator: Ministro Raimundo Carreiro); 9.110/2021-1a Câmara (relator: Ministro Benjamin Zymler); 2.690/2022-2a Câmara (relator: Ministro Augusto Nardes; por relação; 2.656/2022-2a Câmara (relator: Ministro Antonio Anastasia); 2.702/2022-2a Câmara (relator: Ministro Aroldo Cedraz, por relação); entre outros; Considerando, por fim, os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Considerando que o ato em exame foi encaminhado ao TCU em 27/1/2020 , não tendo transcorrido, portanto, o prazo de cinco anos a ensejar o registro tácito ( Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues); Considerando que o ato foi enviado ao TCU em 27/1/2020 , portanto há menos de 5 anos, pode ser apreciado sem a necessidade de prévia oitiva da interessada, nos termos do Acórdão 587/2011-TCU-Plenário , relator Ministro Valmir Campelo; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, EM CONSIDERAR ILEGAL E NEGAR REGISTRO AO ATO DE PENSÃO CIVIL , Ato e-Pessoal no 24177/2019 - Inicial , instituído por Antônio José Nogueira Manhães, e expedir os comandos discriminados no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 009.805/2024-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Rizete Dias Manhaes (XXX.342.507-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 1.7.2. determinar ao órgão/entidade responsável pela concessão que: 1.7.2.1. faça cessar, no prazo de quinze dias contados da ciência, os pagamentos decorrentes da parcela ora impugnada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 1.7.2.2. emita novo ato de pensão civil, livre da irregularidade apontada, retificando o valor da rubrica 16171 - DECISAO JUDICIAL TRANS JUG APO (Decisão judicial - Outros), para que ocorra a correta absorção da parcela pelas reestruturações posteriores na estrutura remuneratória dos servidores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 1.7.2.3 comunique à interessada a presente deliberação, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos; 1.7.2.4. disponibilize a este Tribunal, no prazo de trinta dias, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 1.7.3. dar ciência deste Acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.